Tribunal: TJSP
Processo: 1035544-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONDOMÍNIO DE FATO – CONDOMÍNIO CHÁCARA HÍPICA - Ação declaratória proposta por morador contra a cobrança de taxas de manutenção - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Rejeição – Inexistência de associação de moradores, mas de condomínio de fato existente há mais de 40 anos e ainda carente de regularização, conforme reconhecido em várias outras decisões judiciais – Obrigação de

Ementa:
CONDOMÍNIO DE FATO – CONDOMÍNIO CHÁCARA HÍPICA - Ação declaratória proposta por morador contra a cobrança de taxas de manutenção - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Rejeição – Inexistência de associação de moradores, mas de condomínio de fato existente há mais de 40 anos e ainda carente de regularização, conforme reconhecido em várias outras decisões judiciais – Obrigação de rateio das despesas assumida pelos moradores, em proporção à área de cada unidade – Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes do STJ e do STF a respeito da cobrança de taxas de manutenção por parte de associação de moradores – Legalidade da cobrança – Inconformismo do réu – Alegação de que na sentença há parte da fundamentação referente à associação de moradores – Inocorrência – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS